Tribunal: TJDFT
Processo: 0740436-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740436-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. AGRAVADO: ADONAI CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 140461816 do processo n. 0709900-30.2019.8.07.0001) que, nos autos cumprimento de sentença movido contra Adonai Clínica Odontológica Especializada Ltda., indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de bloqueio automático (teimosinha), para busca de ativos financeiros da executada. Em suas razões recursais (ID 41734834), defende a agravante que a penhora deve recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835 do CPC. Salienta que o modo de pesquisa no Sisbajud denominado teimosinha, “atende ao princípio da efetividade da execução/cumprimento de sentença, além do princípio da cooperação, não havendo que falar em abuso de autoridade ou falta de necessidade, como constou da r. decisão agravada”. Argumenta que “a medida não causa prejuízo indevido à empresa devedora, porque a ordem reiterada de bloqueio tem um prazo limite, e, ainda, porque esta sequer indicou outro meio equivalente para cumprimento da obrigação que lhe seja menos gravoso, conforme exige o artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil”. Destaca a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante a probabilidade do direito já demonstrada e o perigo de dano, em razão da “possibilidade de a empresa agravada liquidar seu patrimônio e ainda não ter satisfeito seu débito junto à empresa agravante”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de suspender o prosseguimento do processo até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para deferir a penhora por meio do Sisbajud na modalidade “teimosinha”, com a reiteração automática de ordens de bloqueio até a satisfação da dívida. Preparo recolhido (ID 41734835). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Anote-se que, ao ID 140449165 do processo de referência, a exequente, ora agravante, apresenta petição requerendo a realização de nova pesquisa via sistema SisbaJub em nome da devedora para a localização de ativos financeiros penhoráveis, utilizando-se a modalidade automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha”. A magistrada a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 128236476): No tocante à solicitação para penhora de ativos pela modalidade teimosinha, INDEFIRO. De início cabe observar que a utilização de recursos processuais está vinculada à NECESSIDADE. Até o momento não se configurou a necessidade da Teimosinha, somente útil quando as contas do Executado recebem depósitos regulares. Outrossim, a teimosinha é um sistema extremamente mal elaborado. Ela simplesmente repete diariamente a ordem de bloqueio, sem nenhum controle sobre os valores efetivamente bloqueados. Por outro lado, o bloqueio indevido de valores via SISBAJUD configura abuso de autoridade. Assim, para evitar incorrer em tal abuso, o Juízo precisa conferir diariamente a existência de bloqueios e se o limite da execução foi atingido. Ocorre que a Vara não dispõe de recursos humanos suficientes para isso. Evidentemente, adotada a medida em um processo há que se conceder o mesmo em todos os feitos em situação semelhante. E todo o efetivo da vara ficará à disposição para a consulta diária dos bloqueios em todos os processos onde deferidos, paralisando os serviços judiciários. Assim, por inviável, INDEFIRO a Teimosinha. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas no Sisbajud, o exame dos indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias constantes, de forma a justificar a medida pleiteada, demanda análise profunda da situação fática dos autos. Ademais, a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Ainda, verifica-se dos autos que já foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores (Bacenjud – ID 93694741, busca de bens in locu no estabelecimento comercial – ID 97867191 e penhora sobre faturamento – ID 99786232) e não se obteve sucesso na satisfação integral da dívida exequenda. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco, de imediato, de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens da executada, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora